Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-93.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-93.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: ELTON ANTONIO COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO. TEMA 1.002, DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto por ente municipal, contra decisão monocrática que julgou improcedente apelação e manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O agravante sustenta afronta ao art. 85, do CPC, alegando existência de confusão patrimonial entre o Estado e a Defensoria Pública e defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.002, do STF ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em demanda
contra ente
público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002, da repercussão geral), fixou entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada.

4. A Lei Complementar nº 132/2009, ao inserir o inciso XXI no art. 4º, da Lei Complementar nº 80/1994, previu expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos institucionais.

5. A superveniência de norma federal geral disciplinando a matéria suspende a eficácia de disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal.

6. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial de dispositivos de legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em demandas
contra entes
públicos.

7. Inexistindo distinção relevante em relação ao precedente vinculante do STF e sendo o município ente federativo diverso daquele ao qual está vinculada a Defensoria Pública estadual, revela-se legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 24, §4º, e 97; CPC, art. 85; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 16.11.2023; STF,
Rcl
nº 69.080
AgR
/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, pub. 09.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos este
agravo interno

nº
8000042-93.2023.8.05.0032

sendo agravante
MUNICIPIO DE BRUMADO

e

agravado
ELTON ANTONIO COSTA DA SILVA.

ACORDAM
,
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator